Tribunal: TJMT
Processo: 1021295-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021295-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YANKA GAMA TEIXEIRA - CPF: 373.899.448-38 (ADVOGADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (AGRAVANTE), LEONARDO CARVALHO RANGEL - CPF: 336.501.198-62 (ADVOGADO), FERNANDA BARRETTO MIRANDA DAOLIO - CPF: 286.486.298-02 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE ANDRADE POZETI - CPF: 594.025.471-34 (AGRAVADO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), WILLIAN ALVES FERREIRA - CPF: 256.206.579-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 172.610.257-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DESIGNA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO LEGAL À OITIVA DA PARTE NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais e lucros cessantes, que deferiu à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça e designou audiência de instrução com previsão de oitiva de testemunhas, incluindo o próprio agravante, indicado pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos apresentados pelo agravante afastam a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da parte autora, autorizando a revogação da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a designação de audiência com previsão de oitiva do agravante como testemunha é compatível com o regime jurídico da prova testemunhal previsto no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A concessão da gratuidade da justiça a pessoas naturais possui presunção legal de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, exigindo prova inequívoca em sentido contrário. A mera apresentação de registros de redes sociais, viagens e vínculos profissionais não é suficiente para afastar tal presunção.

4.A decisão impugnada foi devidamente fundamentada, reconhecendo que os documentos apresentados não infirmam de forma incontestável a declaração de hipossuficiência, sendo possível a futura revogação do benefício nos termos do art. 100 do CPC, caso comprovada eventual má-fé ou alteração fática relevante.

5.No tocante à audiência de instrução e julgamento, o agravante não pode ser arrolado como testemunha por expressa vedação do art. 447, § 2o, II, do CPC, sendo permitida sua oitiva exclusivamente como parte, mediante depoimento pessoal, conforme art. 385 do mesmo diploma legal.

6.A ausência de pronunciamento judicial expresso quanto à natureza da oitiva da parte agravante pode comprometer a regularidade do ato processual e gerar nulidade, sendo necessário delimitar previamente sua forma de participação na audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento parcialmente provido para estabelecer que eventual oitiva do agravante deverá ocorrer apenas como depoimento pessoal, sendo vedada sua oitiva na condição de testemunha.

Tese de julgamento: “1. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica somente pode ser afastada mediante prova inequívoca. 2. É vedado à parte figurar como testemunha no processo, admitindo-se apenas sua oitiva por meio de depoimento pessoal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o, 100, 385 e 447, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Garon Ribeiro e Moraes
contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, que, no nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais e lucros cessantes (Processo no 0040533-70.2015.8.11.0041), ajuizada por
Ana Cristina de Andrade Pozeti,
concedeu para a autora os benefícios da gratuidade da justiça e, ainda, designou audiência de instrução com a previsão de oitiva de testemunhas, dentre as quais o próprio agravante, arrolado pela parte adversa.

O agravante alega que a decisão padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea, especialmente no que tange à concessão da gratuidade da justiça, pois existem indícios suficientes de capacidade econômica da recorrida, tais como a titularidade de empresa individual, registros de viagens internacionais e exercício de atividade remunerada declarada em rede social profissional.

Argumenta, ainda, que a audiência designada carece de utilidade prática, pois o único requerimento de prova oral se limita à oitiva do próprio agravante, o que configuraria vício processual, à luz do regime jurídico da prova testemunhal.

Ao final, requer seja o recurso recebido com efeito suspensivo, para determinar a suspensão do feito de origem, em especial da audiência de instrução designada para o dia 02/07/2025, e, no mérito, a nulidade ou reforma da decisão impugnada, nos termos do artigo 489, §1o, incisos II, III e IV, do CPC.

Deferida a liminar recursal (id. 296624386).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (id. 303711375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente recurso busca, inicialmente, a revogação da gratuidade da justiça deferida à parte autora, sob a alegação de que ela possui capacidade financeira incompatível com o benefício. Em segundo plano, pretende-se a nulidade ou reforma parcial da decisão que designou audiência de instrução, alegando-se irregularidade na possibilidade de oitiva da parte agravante como testemunha, o que violaria o artigo 450 do CPC.

Com relação à justiça gratuita, o artigo 99, §3o, do CPC estabelece presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, exigindo-se prova inequívoca para sua revogação.

No caso, embora o agravante tenha anexado elementos que colocam sob suspeita a veracidade da declaração de pobreza, como prints de redes sociais, viagens, vínculo profissional e participação societária, tais documentos, isoladamente, não são aptos a afastar de forma irrefutável a presunção legal.

O juízo da causa examinou os documentos apresentados, deferindo o benefício à luz do conjunto probatório então disponível. Assinalou, ainda, que eventual comprovação de má-fé ou alteração na situação econômica da parte poderá ensejar a revogação futura da benesse, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, constata-se que o reconhecimento da hipossuficiência foi lastreado em elementos constantes dos autos e encontra-se devidamente motivado, com suporte fático suficiente à formação do convencimento judicial. Ausente, pois, qualquer demonstração de ilegalidade manifesta ou de vício de fundamentação que justifique a reforma da decisão.

Quanto à designação da audiência de instrução, impõe-se correção pontual. Conquanto a decisão recorrida não tenha ordenado a oitiva do agravante como testemunha, constata-se que houve requerimento da parte autora nesse sentido, o que, mesmo não acolhido expressamente, pode conduzir a equívoco processual, caso não haja delimitação clara sobre a forma adequada da oitiva da parte.

Isso porque, a teor do artigo 447, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil, é vedado o depoimento da parte na condição de testemunha, por incompatibilidade estrutural entre a posição processual do sujeito e a imparcialidade exigida da testemunha. A parte no processo pode ser ouvida, sim, mas exclusivamente por meio de depoimento pessoal, nos termos do artigo 385 do CPC, em que não se exige o compromisso de dizer a verdade.

Desse modo, a ausência de manifestação expressa do juízo acerca do pedido equivocado formulado pela parte autora, para que o agravante fosse ouvido como testemunha, pode gerar dúvida ou nulidade na condução da audiência designada.

Face ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para o fim específico de determinar que eventual oitiva do agravante se dê, se requerida, apenas como depoente pessoal, vedando-se expressamente sua inquirição como testemunha, por expressa vedação legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025